Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTRIENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora a questão atinente ao valor da multa cominatória, quando verificado o excesso do saldo contabilizado, possa ser posteriormente revolvida, a matéria em exame, no caso em tela, encontra fundado obstáculo no instituto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 5147-67.2013.811.0002, manejado por SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME, rejeitou sua impugnação, mantendo o valor da multa cominatória aplicada na fase de conhecimento no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), remetendo os cálculos ao contador, apenas para apuração do real valor devido, ante a incidência de atualização monetária.

Para tanto, aduz o agravante que o valor executado se tornou excessivo e evidencia flagrante enriquecimento sem causa, isso porque, a ordem judicial foi devidamente cumprida, com a exclusão da restrição junto ao CADIN realizada na sentença.

Assevera que a aplicação de multa com valor elevado, tal e qual fixada pelo juiz singular, na origem, deixa de focar no objeto principal da demanda para dar lugar a uma medida acessória, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que manteve a multa cominatória aplicada na fase de conhecimento no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), remetendo os cálculos ao contador, apenas para apuração do real valor devido, ante a incidência de atualização monetária.

Primeiramente, importa assinalar que, embora a questão atinente ao valor da multa cominatória, quando verificado o excesso do saldo contabilizado, possa ser posteriormente revolvida, a matéria em exame, no caso em tela, encontra fundado obstáculo no instituto da preclusão.

É que, em decisão anterior, mais precisamente, datada de 20.03.2019, o Juízo de origem enfrentou a mesma irresignação da parte executada, tendo reduzido o valor das astreintes, então apuradas no valor de R$ 1.409.038,81 (um milhão quatrocentos e nove mil trinta e oito reais e oitenta e um centavos), para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Dessa decisão, o agravante manejou um primeiro recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido por unanimidade, para manter-se a multa aplicada no patamar, agora, novamente questionado.

O aresto em questão, ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – BAIXA NO REGISTRO DO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCUMBÊNCIA DO CREDOR - MULTA COMINATÓRIA – JUROS DE MORA – CABIMENTO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado por meio da Súmula 548 de que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. II - É perfeitamente aplicável juros de mora sobre o valor da astreinte, assim como em qualquer pagamento em dinheiro. III – A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger ao cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1005055-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Parte do Acórdão que manteve o valor das astreintes, inclusive, consignou que:

(...) Quanto à pretendida redução do valor da multa já reduzida pelo juízo de primeiro grau, melhor sorte não assiste ao agravante.

Como cediço, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, constatando que a recalcitrância do agravante fez com que a multa alcançasse o exorbitante valor de R$ 1.409.038,81 (um milhão quatrocentos e nove mil e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), o magistrado singular reduziu a quantia para R$ 100.000,00 (cem mil reais), adequando-a aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, o valor não deve sofrer mais reduções, mormente se considerar o grande lapso de tempo em que o nome da agravada permaneceu nos órgãos de proteção ao crédito (5 anos), à revelia do comando judicial exarado pelo juízo singular. (destaquei)

Desse modo, dada a patente preclusão da matéria, não há qualquer margem para retomar aqui qualquer discussão acerca da redução da multa aplicada ao agravante.

Nesse sentido, texto expresso do artigo do artigo 507 do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Por fim, depreende-se das contrarrazões recursais, que a parte agravada pugnou pela condenação do agravante em litigância de má-fé, diante da interposição de recurso meramente protelatório.

Na espécie, a litigância de má-fé consiste na conduta processual dolosa, que infringe o dever de lealdade esperado das partes, em especial, quando evidenciado o abuso do direito de recorrer.

Mais precisamente, o art. 80 caput e demais incisos do Código de Processo Civil, considera a parte litigante de má-fé, quando adotada alguma das seguintes condutas:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em exame, uma vez que as razões recursais apenas reproduziram questão amplamente debatida em recurso anterior, o que evidencia a pretensão meramente protelatória do agravante, se revelam presentes os requisitos que autorizam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e condeno a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020